Tribunal: TJPA
Processo: 0804129-72.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804129-72.2024.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JAMILE MACIEL CARDOSO CARDOSO

APELADO: LUCAS ARAUJO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA POR ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CP). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO REGULARMENTE HABILITADO. PRAZO RECURSAL DE 05 DIAS. SÚMULA 448 DO STF. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JAMILE MACIEL CARDOSO CARDOSO, na condição de assistente de acusação, contra sentença que condenou LUCAS ARAÚJO DIAS pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se o recurso de apelação interposto pela assistente de acusação é tempestivo; e (ii) em caso positivo, se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistente de acusação encontrava-se regularmente habilitada nos autos desde 17/07/2024, motivo pelo qual se submete ao prazo recursal de 05 (cinco) dias previsto no art. 593, I, do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 448 do Supremo Tribunal Federal.

4.

O Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória em 09/10/2024, encerrando-se seu prazo recursal em 14/10/2024. Ainda que adotada, em benefício da recorrente, a data de recebimento do Aviso de Recebimento em 17/10/2024 como termo inicial do prazo recursal da assistente de acusação, o prazo final para interposição da apelação expirou em 21/10/2024.

5.

O recurso de apelação somente foi interposto em 29/10/2024, após o integral exaurimento do prazo legal, circunstância que configura manifesta intempestividade e impede o conhecimento do apelo, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: O assistente de acusação regularmente habilitado nos autos submete-se ao prazo recursal de 05 (cinco) dias previsto no art. 593, I, do CPP, contado após o término do prazo do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 448 do STF. A interposição da apelação após o exaurimento do prazo legal configura intempestividade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593, I; 798, §1º; 572, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 448; STJ, AgRg no RHC 163304/GO, j. 13/09/2022, DJe 16/09/2022; TJPA, Ap. Crim. 0000611-61.2007.8.14.0027, j. 13/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JAMILE MACIEL CARDOSO CARDOSO
, na condição de assistente de acusação, objetivando a reforma parcial da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que condenou
LUCAS ARAÚJO DIAS
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Consta da
denúncia
(ID 23883159) que, no dia 27/12/2023, por volta de 01h00, o acusado ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial nº 2023.01.014706-TRA. Segundo narrado, após discussão motivada por ciúmes e mensagens encontradas no aparelho celular da ofendida, o acusado teria desferido cotovelada no rosto da vítima, apertado seu pescoço, segurado seus braços com força e desferido tapas em seu rosto.

Em
sentença
(ID 23883207), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima.

Irresignada, a assistente de acusação interpôs
recurso de apelação
em 29/10/2024 (ID 23883219), requerendo a remessa das razões recursais diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 25260160), a assistente de acusação sustenta, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação adequada quanto à fixação do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais, afirmando que o decisum deixou de apreciar a extensão dos danos físicos, psicológicos e morais suportados pela vítima no contexto de violência doméstica. No mérito, requer a majoração do quantum indenizatório, sustentando que o valor fixado não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco cumpre as funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

Em
contrarrazões
(ID 26569700), a defesa do apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso interposto pela assistente de acusação, sustentando que, por estar regularmente habilitada nos autos desde 17/07/2024, o prazo recursal seria de 05 (cinco) dias, nos termos da Súmula 448 do STF, motivo pelo qual o recurso protocolado em 29/10/2024 seria intempestivo. Subsidiariamente, pugna pelo improvimento do apelo, defendendo a manutenção do valor fixado a título de danos morais e reiterando a tese de agressões recíprocas.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 29597573), manifestando-se pelo provimento do recurso, ao fundamento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos suportados pela vítima, defendendo a majoração do quantum indenizatório.

Nesta Superior Instância
, ID 33381495, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ao entendimento de que o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à ofensa sofrida, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983.

Posteriormente, diante da alegação defensiva de intempestividade recursal, foi determinada a certificação da tempestividade da apelação (ID 35178331), sobrevindo certidão da Secretaria informando que os assistentes de acusação, habilitados nos autos desde 17/07/2024, interpuseram o recurso apenas em 29/10/2024, após o encerramento do prazo legal em 21/10/2024, concluindo pela intempestividade do apelo (ID 35866939).

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Criminal interposto por JAMILE MACIEL CARDOSO CARDOSO, na condição de assistente de acusação, objetivando a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou LUCAS ARAÚJO DIAS pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A assistente de acusação pretende a reforma parcial da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sustentando, preliminarmente, nulidade parcial do decisum por ausência de fundamentação adequada quanto ao quantum indenizatório fixado.

Adianto, contudo, que o recurso não merece ser conhecido.

Nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso de apelação contra sentença definitiva proferida por juiz singular é de 05 (cinco) dias, in verbis:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular.”

No caso dos autos, verifica-se que os assistentes de acusação encontravam-se regularmente habilitados desde 17/07/2024, conforme petição de ID 23883189 e homologação realizada em audiência de instrução e julgamento, ID 23883194. A sentença condenatória foi assinada eletronicamente em 09/10/2024 (ID 23883207), tendo o Ministério Público tomado ciência pessoal na mesma data (ID 23883213), encerrando-se seu prazo recursal em 14/10/2024.

Consoante entendimento consolidado na Súmula nº 448 do Supremo Tribunal Federal, o prazo recursal do assistente de acusação habilitado inicia-se imediatamente após o transcurso do prazo ministerial. Ademais, ainda que adotada a data de recebimento do Aviso de Recebimento constante de ID 23883218, em 17/10/2024, como termo inicial mais favorável à recorrente, o prazo recursal esgotou-se em 21/10/2024.

Entretanto, a interposição do recurso de apelação somente ocorreu em 29/10/2024 (ID 23883219), após o integral exaurimento do prazo legal, circunstância que evidencia sua manifesta intempestividade.

Acerca do não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade, é pacífico o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que impronunciou o réu José Maria dos Santos Barbosa, com fundamento no art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O recurso foi protocolado no dia 12/11/2024, embora o termo final para interposição se desse em 11/11/2024, configurando-se, assim, sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a apelação criminal interposta pelo Ministério Público fora do prazo legal de cinco dias, previsto no art. 593, I, do Código de Processo Penal, contado a partir da ciência da sentença de impronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR O Ministério Público não possui prazo em dobro para recorrer em matéria penal, sendo-lhe aplicável o prazo simples de cinco dias previsto no art. 593, I, do CPP, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. A ciência da sentença pelo Parquet ocorreu em 04/11/2024, iniciando-se o prazo recursal em 05/11/2024, com término em 09/11/2024 (sábado), prorrogado para 11/11/2024 (segunda-feira), nos termos do art . 798, § 1º, do CPP.

A interposição do recurso em 12/11/2024 revela o descumprimento do prazo legal, tornando o recurso intempestivo, o que impede seu conhecimento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que o descumprimento do prazo recursal constitui vício insanável, impondo o não conhecimento do recurso, em respeito à preclusão e à segurança jurídica.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O Ministério Público não possui prazo em dobro para recorrer no processo penal, aplicando-se o prazo simples previsto em lei.

A interposição de apelação fora do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 593, I, do CPP, acarreta a sua intempestividade e impede o conhecimento do recurso .

A contagem do prazo recursal tem início na data da ciência pessoal do Ministério Público, sendo inaplicável qualquer flexibilização nesse marco.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593, I; 798, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2309783/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27.06 .2023, DJe 30.06.2023; TJMG, Ap. Crim . 02348257220018130079, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 18 .06.2024. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006116120078140027 31772530, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, tampouco de suspender o prazo para apresentação do recurso cabível; - Tendo em vista que a presente Apelação Criminal foi interposta fora do prazo legal, a mesma não deve ser conhecida;
- RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-AM - APR: 02073096820218040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO E RAZÕES DO APELO APRESENTADOS FORA DO PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante a jurisprudência desta Corte entenda que constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente (HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021), no caso dos autos, verifica-se que a própria interposição do recurso em questão foi intempestiva, não apenas a apresentação das razões, afastando, portanto, tal entendimento.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 163304 GO 2022/0102295-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022) (GRIFEI).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, em razão de sua intempestividade.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/06/2026